Tribunal: TJSP
Processo: 2096021-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Pedido de falência - Decisão que acolheu a pretensão e decretou a falência de METALFLEX Indústria, Comércio, Exportação de Condutores Elétricos Ltda. - Inconformismo da sociedade e de seu sócio - Não acolhimento - A mera averbação do distrato social, na JUCESP, não implica extinção formal da pessoa jurídica e tampouco inibe a pretensão anteriormente deduzida em juízo, para a apuração de eventuais

Ementa:
Pedido de falência - Decisão que acolheu a pretensão e decretou a falência de METALFLEX Indústria, Comércio, Exportação de Condutores Elétricos Ltda. - Inconformismo da sociedade e de seu sócio - Não acolhimento - A mera averbação do distrato social, na JUCESP, não implica extinção formal da pessoa jurídica e tampouco inibe a pretensão anteriormente deduzida em juízo, para a apuração de eventuais práticas de atos falimentares pretéritos - Ausência de prova de efetiva liquidação - Os elementos de convicção revelam a prática de atos falimentares previstos no art. 94, III, f, da Lei n. 11.101/2005 - Higidez da solução adotada - Decisão mantida - Recurso desprovido.